Tribunal: TJDFT
Processo: 0702442-92.2020.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO PARA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA NÃO COMPROVADA DE FORMA ROBUSTA. RECONHECIMENTO DO RÉU FRÁGIL. IMPOSSIBILIDADE DA PROLAÇÃO DE DECRETO CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente, quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, o que não se verificou na espécie.
2. A jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT veda que condenações sejam lastreadas, exclusivamente, em reconhecimento fotográfico, mormente, se não observadas as formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal e quando não corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2.1. No caso, o fato de o reconhecimento fotográfico do réu não ter sido comprovado, judicialmente e, em não havendo outras provas que amparem a autoria do acusado pela prática dos delitos que lhes foram imputados na denúncia, impõe-se a manutenção da sentença absolutória com espeque no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em atenção ao princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido.